Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-25.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005331-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCIDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 535.922.801-63 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005331-25.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente
s
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT e
ESTADO DE MATO
GROSSO
Recorrid
o
:

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
S
RECURSO
S
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
AMBOS OS
RECURSO
S
.
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS 141 E 492 DO CPC.
SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA.
FUNDAMENTO COM BASE EM LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
.
NULIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
. NECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

RECURSO
S

PREJUDICADO
S
.

1.
Estando o
s
recurso
s
interposto
s pelos

Recorrente
s

MUNICÍPIO
DE VÁRZEA GRANDE-MT
e
ESTADO DE MATO GROSSO
intempestivo
s
, pois em desacordo com a disposição
do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento da insurgência.

2.
Conforme se extrai da inicial,
o
Recorr
ido

questiona o não recebimento de adicional periculosidade, a despeito de exercer a função de vigia.
Porém, não houve vinculação entre a sentença prolatada e a causa de pedir, pois a sentença
fundamentou a procedência da demanda com base na Lei Municipal de Várzea Grande nº.
1.164/1991
, a despeito de o servidor público ser lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
.

3
. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites do pedido inicial. Flagrante violação ao
s
artigo
s
141 e 492 do CPC.

4
.
Necessidade de retorno dos autos à origem para julgamento da demanda
ante o não conhecimento dos recursos e, portanto, inexistência de matéria devolvida a esta E. Turma Recursal
.

5
. Sentença desconstituída.

6
. Recurso
s
prejudicado
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o
Recorrido

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA

alega que é servidor público
estadual
, na função de vigilância, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade
retroativo aos últimos 05 (cinco) anos
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas do último quinquênio (fevereiro/2016).
”

Inconformad
o
s
,
o
s
Recorrente
s

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
e ESTADO DE MATO GROSSO

nas razões recursais

pugna
m
pela reforma da sentença objurgada,

suscitando o primeiro a nulidade da sentença em razão de o Recorrido ter postulado emenda da inicial para indicar o ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo, por ser servidor público estadual. Já o ESTADO de MATO GROSSO postula que
a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (
ID.
113446973
),
o
Recorrido

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do
s
recurso
s
e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta E. Turma
Recursal
, informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022